Tribunal: TJSP
Processo: 1002158-23.2018.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – FALECIMENTO DO SEGURADO – PRESCRIÇÃO – Não caracterizada – Suspensão da contagem do prazo prescricional com o protocolo do pedido administrativo, voltando a correr com a ciência, pelos beneficiários, da decisão da seguradora (Súmula 229 do STJ) – Ausente prova de quando os autores teriam sido comunicados

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – FALECIMENTO DO SEGURADO – PRESCRIÇÃO – Não caracterizada – Suspensão da contagem do prazo prescricional com o protocolo do pedido administrativo, voltando a correr com a ciência, pelos beneficiários, da decisão da seguradora (Súmula 229 do STJ) – Ausente prova de quando os autores teriam sido comunicados acerca da recusa do pedido indenizatório – Prescrição não consumada – Extinção do feito afastada – Julgamento de mérito, nos termos do art. 1.013, § 4o, CPC – Preliminar de ilegitimidade ativa afastada – Autores são os únicos filhos em cujos documentos o falecido consta como pai – Laudo de necropsia que não constitui documento indispensável – Prova do nexo de causalidade que pode ser feita por diversos meios probatórios – Reconhecido o nexo causal entre o óbito e o acidente de trânsito sofrido, a indenização deve ser fixada nos termos da Lei vigente à época do fato – Aplicação do art. 3o, inc. I, da Lei no 6.194/74 – Indenização devida – Inversão dos ônus de sucumbência – Recurso provido.